Tribunal: TJDFT
Processo: 0706310-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONFIGURADA.
I - Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.
II - Além dos requisitos objetivos determinados pelo legislador, doutrina e jurisprudência entendem que deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnio ou liame a vincular as empreitadas criminosas, de modo que possam as subsequentes ser considerados como aproveitamento das oportunidades originadas do primeiro delito.
III - A constatação de que o agente reitera na prática criminosa, a demonstrar a delinquência habitual ou profissional, inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva.
IV - Recurso conhecido e desprovido.